Tribunal: STF
Processo: HC 195821
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator do Pedido de Prisão Preventiva 2/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Os impetrantes alegam, em síntese, que: a) o paciente, preso desde 15.12.2020, sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos legais para a imposição da prisão preventiva; b) “a colaboração recíproca (ou cruzada) não tem o condão de lastrear uma medida cautelar pessoal de extrema gravidade, como a prisão preventiva”; c) o decreto de prisão é manifestamente incoerente, pois impõe a prisão preventiva do paciente, quando o Governador Wilson Witzel, suposto líder da organização criminosa, está respondendo ao processo penal em liberdade; d) em relação ao paciente, não se apontou qualquer ato concreto que indique risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; e) não houve fundamentação idônea sobre a possibilidade de substituir a prisão por outras medidas cautelares, sendo desproporcional a manutenção da segregação preventiva; e f) “levando em consideração a recente contaminação por COVID-19 da mãe dos filhos do paciente, a demandar isolamento social, caso sua prisão preventiva seja mantida, seus filhos ficarão sem a necessária guarda dos pais, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.” 
    À vista dos argumentos expendidos, pede-se, liminarmente, que seja revogada a prisão cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido. 
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada pelo em. Min. Benedito Gonçalves, que, na ambiência do Superior Tribunal de Justiça, acolheu requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e decretou a prisão preventiva do paciente e outro investigado (eDOC. 15). 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, constata-se do ato apontado como coator que a prisão preventiva do paciente e de outro investigado foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, principalmente para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes de corrupção no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de lavagem de capitais de vultuosos valores. 
    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos da decisão impugnada (eDOC. 15):
    “(...)
    O MPF argumenta, em síntese, sobre cada um dos representados o que segue: 
    1. WAGNER BRAGANÇA: Advogado e sócio do escritório NOGUEIRA, SIMÃO E BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que foi utilizado como interposta pessoa jurídica para transferência dos recursos creditados pela OS HMTJ à organização criminosa. WAGNER BRAGANÇA era responsável por requerer administrativamente o pagamento dos valores atrasados da secretaria de Saúde à OS HMTJ. Por esse serviço advocatício foram pagos 20% de honorários. Desses 20% recebidos pelo escritório, 13% foram transferidos ao operador financeiro VICTOR HUGO BARROSO.
    (…)
    No âmbito das investigações em curso, descobriu-se suposta organização criminosa com ampla atuação e ramificação em diversas áreas do Estado do Rio de Janeiro, destinada à prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais, fraude a licitações, entre outros. Segundo os elementos de informação colhidos até o momento, conclui-se preliminarmente pela existência de pelo menos três grupos de poder no âmbito da alegada organização criminosa, sendo um deles liderado por EVERALDO DIAS PEREIRA (‘PASTOR EVERALDO’). Esse grupo em específico, de acordo com a declaração do colaborador EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS acima transcrita, possuía dois principais mecanismos de buscar ilicitamente recursos financeiros na área da Saúde (sendo Secretário o próprio colaborador): (a) direcionamento de licitações de OSs e na cobrança de um ‘kickback’ (‘propina’) nos pagamentos de restos a pagar e (b) cobrança de 20% do valor da verba referente aos ‘Restos a Pagar’, devidos às empresas que possuem ou possuíram contratos com o Estado.
    EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, em seu depoimento ao MPF, menciona que a pessoa de CARLOS FREDERICO VERÇOSA DUBOC (‘FRED’), suposto intermediário de PASTOR EVERALDO para acesso e obtenção do pagamento de ‘restos a pagar’, verba que ficava em atraso de forma proposital, para pressionar a Organização Social preterida a pagar vantagens indevidas. Na sequência, o colaborador declara que ‘houve um caso específico que o colaborador recebeu um pedido de seu amigo JOSÉ MARIANO, dono da OS HMTJ, que tinha ficado com dívidas não pagas de governos anteriores; QUE JOSÉ MARIANO pediu ao colaborador ajuda para receber os valores devidos à HMTJ; QUE não houve nenhum oferecimento de vantagem indevida; QUE o colaborador levou ao grupo essa necessidade; QUE VICTOR HUGO pediu ao colaborador o telefone de JOSÉ MARIANO para que o escritório de advocacia que gerava dinheiro para o grupo entrasse em contato; QUE em um segundo almoço com JOSÉ MARIANO, o colaborador foi informado por JOSE MARIANO que o escritório entrou em contato e questionou se deveria pagar aqueles honorários cobrados na garantia de ter os RPs pagos, o que foi confirmado pelo colaborador; QUE o escritório foi efetivamente contratado e fez um acordo extrajudicial com a secretaria para receber os RPs: QUE não sabe dizer se o processo de reconhecimento de dívida está no SEI, pois os RPs se referem a exercícios pretéritos’.
    Em setembro/2020, a pessoa de EDSON DA SILVA TORRES procura o Ministério Público Federal e presta um longo depoimento (fls. 75-85), narrando, na mesma linha do colaborador EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, a cobrança de vantagens indevidas sobre o pagamento da verba ‘restos a pagar’, detalhando a contratação de advogados como intermediários para recebimento delas, por meio da cobrança de honorários advocatícios de 20%, dos quais mais da metade (13%) era destinada à suposta organização criminosa.
    Destaco uma parte do depoimento de EDSON DA SILVA TORRES:
    ‘Que após essa reunião foi marcada nova reunião para a próxima semana com EDMAR; Que antes da segunda reunião com EDMAR, o depoente conversou com VICTOR HUGO BARROSO e PASTOR EVERALDO para definir a divisão de propina e a forma de arrecadação da Secretaria de Saúde; (…) Que na reunião os presentes definiram que o depoente iria cuidar da parte administrativa e profissional com EDMAR e VICTOR HUGO da parte financeira; Que VICTOR ficava responsável por negociar, arrecadar e custodiar os valores de propina do grupo; Que a propina era sempre exigida em espécie; Que o percentual a ser exigido variava caso a caso, de acordo com o contrato; Que em regra o percentual variava de 3% a 7%; Que ficou combinada a seguinte divisão da propina: 15% para o depoente, 15% para VICTOR, 30% para EDMAR e 40% para a estrutura de governo; Que ‘estrutura de governo’ engloba: EVERALDO e Governador; Que o controle de arrecadação e divisão era feito por VICTOR; Que a cada 15 dias VICTOR fazia a prestação de contas por meio de uma planilha em papel que ele levava para as reuniões; (…) Que ainda em março de 2019 EDMAR disse, em uma das reuniões do grupo, que era muito amigo da família proprietária do HMTJ (Hospital Madre Therezinha de Jesus) e que a instituição tinha um valor muito alto a receber. salvo engano R$ 500.000.000,00; Que o HMTJ tinha vários advogados mas que não tinham resolvido a questão; Que o depoente então indicou os advogados: JULIANA NUNES VIEIRA LEITE (OAB/RJ 171.926), que tinha sido sua secretária e após se formar, assumiu, como advogada, os assuntos trabalhistas das empresas do depoente, e WAGNER BRAGANÇA (OAB/RJ 109.734), para resolver as pendências administrativas e jurídicas; Que tinha sido avençado o valor de 10% de honorários para JULIANA e 10% para WAGNER, a serem cobrados do HMTJ; Que desse valor os advogados deveriam retornar 6,5% para o grupo em espécie; Que quando o depoente foi informar a JULIANA da necessidade de devolver parte do valor, esta afirmou que não aceitaria trabalhar nestes termos; Que diante desta informação WAGNER passou a concentrar a totalidade dos honorários e devolver os 13% para o grupo; Que JULIANA ficou apenas dando apoio administrativos; Que VICTOR HUGO cobrava de WAGNER e fazia o controle dos pagamentos; Que foram pagas aproximadamente 8 parcelas: Que ainda há valores a serem pagos ao HMTJ; Que estima que foram pagos R$ 280.000.000.00 ao Hospital, o que reverteria R$ 36.400.000,00 à organização criminosa (na proporção de 13%), sendo que ainda há saldo a ser quitado no valor de RS 10.000.000.00 pelo escritório; (…) Que os valores arrecadados vertiam ao caixa de propinas cuja divisão já mencionou acima; Que ressalta que vai narrar outros casos oportunamente; Que o declarante esclarece que esse domínio do grupo sobre a Secretaria de Saúde tem origem no ajuste político feito antes mesmo de lançada a candidatura de WILSON WITZEL ao Governo (...).’
    (…)
    Afora os depoimentos de EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS e de EDSON DA SILVA TORRES, nos autos da QuebSig n. 77-DF, deferida a pedido do MPF por este Ministro- Relator, obtiveram-se informações precisas acerca das transações envolvendo o HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (HMTJ), mencionado por ambos os dois. O Estado do Rio de Janeiro tinha uma dívida de aproximadamente R$ 500.000.000,00 com o HMTJ, sendo uma parte paga (aproximadamente R$ 280.000.000,00) tão somente após a contratação do escritório de advocacia indicado pelo grupo supostamente criminoso liderado por PASTOR EVERALDO. Dessa parte paga, 20% – aproximadamente R$ 56.000.000,00 – seriam pagos a título de ‘kickback’ (‘propina’), travestidos de honorários advocatícios, por meio da contratação do escritório de advocacia NOGUEIRA, SIMÃO E BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com especial envolvimento, em tese, do Advogado WAGNER BRAGANÇA, responsável por requerer administrativamente o pagamento dos valores atrasados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro ao HMTJ. Dos falsos honorários advocatícios de 20%, mais da metade (13%) foi encaminhado a VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO para a divisão de vantagens indevidas descrita pelos depoentes, ficando o escritório mencionado com os 7% restantes.
    Conforme revela a citada quebra de sigilo (cuja íntegra dos dados obtidos está armazenada em mídia sob a responsabilidade da Coordenadoria de Processamento e Apoio a Julgamentos da Corte Especial – certidão de fl. 132), em juízo de cognição sumária, especialmente a partir das informações constantes do Relatório de Inteligência Financeira 53.275 do COAF (fls. 86-104) – posteriormente robustecidas e ampliadas com os dados obtidos em decorrência da quebra de sigilo –, as transações envolviam valores muito maiores que aqueles inicialmente indicados como suspeitos pelo COAF no referido Relatório.
    No período de 08/07/2019 a 27/03/2020, o escritório de advocacia NOGUEIRA, SIMÃO E BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS recebeu um total de R$ 53.366.735,78 do HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (HMTJ), quantia compatível com o percentual de 20% exigido a título de honorários advocatícios para os valores aproximadamente já pagos pelo Estado do Rio de Janeiro a título de ‘restos a pagar’ ao HMTJ (R$ 280.000.000,00), isto é, quantia compatível com 20% de R$ 280.000.000,00, a saber, R$ 56.000.000,00.
    O MPF demonstra que, do total de R$ 53.366.735,78 recebidos do HMTJ pelo escritório de advocacia NOGUEIRA, SIMÃO E BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS, já foram mapeados R$ 22.774.133,33, distribuídos (01) ao escritório de advocacia do próprio VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO (LAC BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS/BARROSO, VIANNA & ADVOGADOS), que recebeu um total de R$ 4.550.000,00 no período de 05/07/2019 a 09/04/2020 (fls. 13 e 27-29), (02) MURANO EMPREENDIMENTOS LTDA., que recebeu um total de R$ 5.724.133,33 no período de 16/08/2019 a 21/10/2019 (fls. 14 e 22), também vinculada a VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO, (03) USS HOLDINGS S/A, que recebeu um total de R$ 9.035.377,63 no período de 02/10/2019 a 18/12/2019 (fls. 14 e 24), também vinculada a VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO e (04) VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE, que recebeu um total de R$ 3.500.000,00 no período de 08/10/2019 a 10/02/2020 (fl. 14).
    Há uma complexa teia de pessoas físicas e jurídicas, aí incluídas LILIANA AMARAL CAVALCANTE BARROSO, irmã de VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO, sócia da MURANO EMPREENDIMENTOS LTDA. ao lado de SOUTH AMERICA PROPERTIES LLC., que, por sua vez, tem como responsável SORAIA AMARAL CAVALCANTE BARROSO, mãe de VICTOR e LILIANA. No que concerne à USS HOLDING S.A., a teia de pessoas físicas e jurídicas é extremamente complexa (detalhada às fls. 24-26), em típica formatação de atividade organizada para o fim de praticar, em tese, crimes de corrupção e lavagem de capitais, entre outros.
    (…)
    As três primeiras pessoas jurídicas mencionadas acima (LAC BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS/BARROSO, VIANNA & ADVOGADOS; MURANO EMPREENDIMENTOS LTDA.; e USS HOLDINGS S/A) são diretamente vinculadas a VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO, um dos supostos operadores financeiros e operacionais do grupo em tese criminoso liderado por EVERALDO DIAS PEREIRA (“PASTOR EVERALDO”). 
    Já VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE é sócio de VICTOR HUGO e recebeu R$ 1.200.000,00 da USS HOLGINDS S.A., além de R$ 3.500.000,00 do escritório NOGUEIRA, SIMÃO E BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS no período de 08/10/2019 a 10/02/2020. Conforme o segundo depoimento de EDSON DA SILVA TORRES (supratranscrito), VICTOR ZEITUNE é amigo de longa data de VICTOR HUGO, tendo apresentado este último ao depoente, denotando-se o vínculo entre VICTOR ZEITUNE e VICTOR HUGO. Além do depoimento, o MPF demonstra, a partir da fl. 29, que VICTOR ZEITUNE foi sócio de algumas empresas em que VICTOR HUGO também foi sócio, como a TURN ON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, denotando íntima ligação.
    No âmbito do Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) n. 36-DF, desmembrado do PBAC n. 27-DF (ambos atualmente apensados na íntegra ao Inquérito n. 1.338-DF), foram apreendidas imagens do circuito interno do edifício localizado na Rua Rodrigo Silva, 18, Centro, Rio de Janeiro/RJ (fls. 105-115). De acordo com o relatório de análise de material produzido pela Polícia Federal, ‘foi possível confirmar a concomitância de diversos indivíduos compatíveis com os alvos – EDSON TORRES, EDMAR SANTOS, PASTOR EVERALDO, NELSON BORNIER, VICTOR HUGO CAVALCANTE, GABRIEL NEVES, (...) pelo menos, nos dia 09JUL2019, 06AGO2019, 01OUT2019, 08OUT2019, 17JAN2020 e 07FEV2020’ (fl. 115), comprovando vínculos entre alguns dos envolvidos, conferindo, assim, credibilidade aos depoimentos e permitindo, por indução, concluir-se pela existência de outras pessoas relacionadas ao grupo.
    Nesse contexto, conclui-se pela presença do ‘fumus comissi delicti’ em relação a WAGNER BRAGANÇA, JOSÉ MARIANO SOARES DE MORAES e VICTOR DUQUE ESTRADA ZEITUNE, no que toca aos crimes de pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais, dentre outros.
    (…)
    Em juízo de cognição sumária, pontuo que a suposta organização criminosa, no braço em tese liderado por EVERALDO DIAS PEREIRA, começou a atuar mesmo antes do Governador WILSON JOSÉ WITZEL assumir o governo, e são tão elevados os valores ilícitos e tão grande e complexa a teia de pessoas físicas e jurídicas, que é possível realizar razoável prognóstico de que continuarão a atuar. Conforme o segundo depoimento de EDSON DA SILVA TORRES, prestado em 08/09/2020, ‘o grupo do qual o depoente faz parte atuou de 1º/01/2019 a junho de 2020’, demonstrando que, mesmo com a deflagração, em maio do corrente ano, pela Justiça Federal de primeira instância da chamada ‘Operação Favorito’ e por este Superior Tribunal de Justiça da chamada ‘Operação Placebo’, a ordem pública continuou vulnerada, havendo razoável probabilidade de recidiva de graves condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, sobretudo pelo fato de alguns dos crimes sob investigação serem de caráter permanente (a lavagem de capitais, por exemplo, o é na modalidade ‘ocultar’; e a organização criminosa, por sua natureza, é permanente até que seja totalmente debelada ou extinta).
    (...)
    Nota-se a presença do ‘fumus comissi delicti’, isto é, da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem ainda a presença do ‘periculum libertatis’, consistente na necessidade de garantir a ordem pública para a conveniência da instrução criminal, em relação a WAGNER BRAGANÇA e VICTOR ZEITUNE. O estado de liberdade deles gera perigo e justo receio de reiteração criminosa, destruição de provas e dissipação de bens e valores em tese angariados ilicitamente. As medidas cautelares pessoais diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas, pois, de acordo com a decisão impugnada, não seriam capazes de frear a atividade da suposta organização criminosa. A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares (CPP, art. 319, II), por exemplo, não impede a realização de negócios espúrios por meio de interpostas pessoas ou mediante formas tecnológicas sofisticadas. A proibição de manutenção de contato entre os investigados (CPP, art. 319, III), mesmo aliada à monitoração eletrônica de todos eles (CPP, art. 319, IX) e/ou ao recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, V), por exemplo, é claramente inefetiva no caso, se aplicada sem a consecutiva prisão preventiva, dada a complexa teia de relações que envolve quiçá centenas de pessoas, em mecanismos sofisticados de contato por intermédio de pessoas de confiança e distribuição de vultosas quantias, mediante vasta distribuição de tarefas entre diversos operadores, cada qual em seu papel, e mecanismos tecnológicos variados. A suposta organização criminosa atua, em tese, de forma a não se perceber de antemão ou sem visão de conjunto os intrincados e ao mesmo tempo fluidos vínculos entre os agentes, pois que muitas contratações são forjadas por meio interpostas pessoas, ou ainda mediante reuniões secretas (maximizadas pelos mecanismos tecnológicos). Tem-se por insindicável o efetivo cumprimento das medidas no presente caso, dada a gravidade concreta e as circunstâncias dos delitos sob apuração e evidenciados nos autos.” (grifei)
    Nesse contexto, portanto, observo que a indispensabilidade da custódia cautelar está minimamente lastreada em circunstâncias do caso concreto (depoimentos, documentos bancários, imagens de supostas reuniões, relatórios de inteligências financeiras, entre outros) forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos demais representados, bem como no risco de reiteração delitiva por parte dos envolvidos.
    Registro que, na esteira da jurisprudência desta Corte, tais fundamentos, sobretudo do que se tem do atual momento processual, são idôneos para decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado.” (HC 136298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, grifei)
    “(...)
    1. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).
    2. In casu, restou apurado na instrução criminal que o paciente é um dos líderes de organização criminosa composta por 40 (quarenta) integrantes, com estrutura profissional e atuação intensa no abastecimento de entorpecentes no estado da Paraíba, a evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a real possibilidade de reiteração delituosa, na linha da pacífica jurisprudência desta Corte: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, grifei) 
    Na decisão impugnada, noticia-se a existência de graves fatos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, bem assim de possíveis atos de lavagem de dinheiro por meio de um emaranhado de pessoas e empresas interpostas.
    Cumpre ressaltar, por relevante, que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos (AP 863, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/05/2017, grifei), além da possibilidade de propiciar a prática de novos atos de lavagem aptos a afetar a higidez da ordem pública.
    Desse modo, a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente parece estar devidamente fundamentada, tendo o Min. Relator indicado, de forma expressa, os elementos que conduziram à convicção de que qualquer outra medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente para resguardar, especialmente, a ordem pública e a instrução criminal. Não visualizo, portanto, teratologia ou constrangimento ilegal, ictu oculi, no ato coator vergastado. 
    4. Do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
    De outro lado, melhor sorte não assiste ao argumento remanescente, relacionado ao pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar a fim de que o paciente possa cuidar de seus filhos.
    Trata-se, ao que tudo indica, pelo que se tem dos autos, de matéria ainda que não teria sido apreciada pelo Juízo originário do feito, a indicar a um só tempo: (i) a ausência de ilegalidade atribuível à autoridade coatora, pois não houve, a rigor, a demonstração de negativa ao pedido do impetrante e (ii) supressão de instância, pois o STJ ainda não teria se pronunciado, em definitivo, quanto à tese deduzida. 
    Quanto ao ponto, elucido que, como noticiado na impetração, pela defesa do paciente já foi solicitada idêntica providência no Superior Tribunal de Justiça, o que sinaliza que a matéria está sendo analisada de forma individual e pormenorizada, a recomendar que se aguarde o pronunciamento do juiz natural da causa. 
    De tal entendimento, ademais, não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual reiteradamente já asseverou que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais não analisados pelo Juízo originário da causa:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    5. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se. 
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente